Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715476-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VALDAC LTDA, AVALV ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (locação comercial – R$ 952.357,66), determinou a suspensão do processo para aguardar a decisão do juízo recuperacional no processo no 1059536- 81.2021.8.26.0100 sobre o stay period. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) é credor da agravada em relação aos aluguéis e demais encargos da locação, que se referem à débitos extraconcursais (vencidos em entre 2022 a 2023 – data posterior ao pedido de recuperação judicial da agravada; 2) a recuperação judicial da agravada foi requerida em 09/06/2021 (processo no 1059536- 81.2021.8.26.0100, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo); 3) em que pese a planilha de débitos que instruiu a execução originária ser cristalina quanto aos períodos dos débitos, o juiz a quo entendeu por reconhecer a incompetência e remeter os autos ao juízo universal da recuperação judicial para processamento e julgamento do feito; 4) não há que se falar em impossibilidade de prosseguimento da execução ou, ainda, em habilitação do agravante nos autos da recuperação judicial para recebimento do seu crédito, haja vista ser posterior ao pedido de recuperação judicial da agravada; 5) o prosseguimento da execução culminará com a remessa desnecessária dos autos à Vara Cível de São Paulo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a competência do juízo para processar e julgar a execução de título extrajudicial. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) é competência do juízo da recuperação judicial verificar a natureza dos créditos, ou seja, se são concursais ou extraconcursais. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe ao juízo da recuperação exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, mesmo em relação a créditos extraconcursais, para avaliar a essencialidade dos bens à atividade empresarial. Portanto, em que pese as informações trazidas pelo exequente, primeiramente a questão deve ser submetida ao juízo universal. À Secretaria: Ante o exposto, aguarde-se a decisão do juízo recuperacional nos autos de no 1059536- 81.2021.8.26.0100 sobre o stay period. (...)” De início, diferentemente do que alega o agravante, não houve remessa dos autos ao juízo recuperacional, mas apenas determinação de suspensão da execução até que aquele juízo se manifestasse sobre o período de blindagem. Referida decisão se deu em razão do pedido de penhora do faturamento da primeira agravada, tendo, então, o Juízo de origem primeiramente se pronunciado nos seguintes termos: “(...) A imposição de penhora sobre o faturamento de empresa em recuperação judicial se revela medida excepcional e somente poderia ser deferida caso demonstrado que não comprometeria a atividade empresarial, o que não restou evidenciado nos autos. Dessa forma, enquanto não houver informação precisa sobre o andamento da recuperação judicial, especialmente quanto à vigência do stay period, e não sendo demonstrada a viabilidade da penhora sem prejuízo à continuidade da empresa, indefiro o pedido de constrição sobre o faturamento da primeira executada. Diante disso, deve o exequente informar sobre o andamento do processo de recuperação judicial, especialmente sobre o Stay Period” Sendo assim, ainda que a execução tenha por objeto crédito extraconcursal, faz-se necessária a análise da viabilidade ou não da realização de medidas constritivas contra as agravadas, especialmente em se tratando de penhora do faturamento, que tem potencial para comprometer o plano de recuperação judicial. No mesmo sentido: “(...) 2. O juízo da execução pode determinar atos constritivos para satisfação de crédito extraconcursal, salvo quando recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, hipótese em que deve haver controle do juízo da recuperação judicial. 3. Exaurido o stay period, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a execução de crédito extraconcursal, sendo assegurada a competência do juízo da execução para os atos constritivos. (...)” (Acórdão 1980748, 0754327-42.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) “(...) 2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, ‘incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação’ (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019). (...)” (Acórdão 1238124, 0717887-23.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 14/04/2020.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator